Tribunal: TJSP
Processo: 0066965-14.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Defesa –– Furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes – Provas suficientes às condenações – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos– Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do réu Wellington em Juízo – Confissão parcial do corréu Eliezer em Juízo – Condenações mantidas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal – Ocorrência de duas

Ementa:
Apelação da Defesa –– Furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes – Provas suficientes às condenações – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos– Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do réu Wellington em Juízo – Confissão parcial do corréu Eliezer em Juízo – Condenações mantidas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal – Ocorrência de duas qualificadoras – Redução do acréscimo e afastados os maus antecedentes do réu Wellington – Adequação das penas – Majoração da pena do réu Wellington na fração de 1/5 mantida, ante a reincidência específica – Regime semiaberto ao réu Wellington mais adequado à hipótese dos autos – Regime prisional aberto ao corréu Eliezer e substituição da pena corporal por penas alternativas – Recursos parcialmente providos.